Tribunal: TJDFT
Processo: 0701763-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0701763-28.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: S. L. A. B. L. D. A. AGRAVADO: FUNDACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO FUBRAE DESPACHO Compulsando os autos, observo que a tramitação do presente recurso se encontra suspensa em razão do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR 13 (processo no 0005057-03.2018.8.07.0000), conforme decisão desta Relatora, proferida em 28/04/2020 (id. 15745382). Em consulta ao andamento do mencionado processo, verifico que o IRDR 13 ainda está pendente de julgamento, motivo por que determino a manutenção da suspensão da tramitação deste recurso (artigo 313, inciso IV, do Código de Processo Civil), devendo aguardar estes autos, na Secretaria da Sétima Turma Cível desta Corte, até o julgamento final do aludido incidente processual. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de novembro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora